Tribunal: TJMT
Processo: 1021244-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021244-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Condomínio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEYRE GORETT ALVES DA SILVA - CPF: 294.039.281-15 (ADVOGADO), MEYRE GORETT ALVES DA SILVA - CPF: 294.039.281-15 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL RUBI - CNPJ: 33.709.437/0001-58 (AGRAVADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS CUMULATIVOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, à demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Sabe-se que a garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, contudo,
a
embargante, ora agravante, sequer fez menção à mencionada garantia, de modo que, também por esse fundamento, deve ser rechaçada qualquer possibilidade de reforma da decisão de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MEYRE GORETT

ALVES DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à

Execução de n. 1025820-58.2024.8.11.00441, manejados em face do

RESIDENIAL RUBI
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante alega que, embora o Juízo tenha recebido os Embargos,

deixou de
atribuir o
efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do

preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Aduz a agravante que o perigo da demora e a probabilidade do direito estão

consubstanciados no fato de que a agravada está agindo de má-fé aplicando cobrança

vexatória.

O pedido liminar de efeito suspensivo
foi indeferido

(Id.
231799186
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
237478698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos
à Execução
, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos”. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

Com efeito, apesar
da urgência alegada, não se verifica prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução,
qual seja,
o
crédito referente às contribuições d
o
condomínio edilício, previstas na respectiva convenção
(Id.
109177133
– autos de origem)
,
não bastando, para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução
.

Verifica-se das razões do recurso que a parte agravante sustenta
a ocorrência de cobrança vexatória,
contudo,
tais alegações não estão
suficientemente comprovad
as.

Ademais, também se infere que a tese deduzida nas razões do recurso

menciona a suposta incidência de
cobrança a maior
, que
,
neste caso, demanda análise mais aprofundada, ao longo da lide.

Outrossim, sabe-se que a garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, contudo,
a
embargante, ora agravante, sequer fez menção à mencionada garantia, de modo que, também por esse fundamento, deve ser rechaçada qualquer possibilidade de reforma da decisão de origem.

Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PROVIDO. A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe. A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.”
(N.U 1017307-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 17/11/2021)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. - Consoante estabelece o art. 919, § 1o, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos
necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.” (TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUPRIDOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O embargos
à execução será imbuído do efeito suspensivo quando demonstrado o requerimento do embargante; estiverem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo a ausência de um deles suficiente para negar o efeito pretendido.” (TJ-RO - AI: 08006624420208220000 RO 0800662-44.2020.822.0000, Data de Julgamento: 24/07/2020)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024